Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729246-48.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILDA DE RESENDE LOPES, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, GILDA DE RESENDE LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Distrito Federal (primeiro apelante) e por Gilda de Resende Lopes (segunda apelante), contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela segunda apelante. Em decisão interlocutória, o juízo postergou a análise da liminar para depois da elaboração de parecer pelo núcleo de apoio técnico ao judiciário deste Tribunal (NATJUS) e manifestação do Ministério Público (ID 33013753). O NATJUS considerou a demanda não justificada, (ID 94949346 – autos de origem). O Ministério Público atuante no primeiro grau oficiou pela não concessão da tutela de urgência (ID 95026965 – autos de origem). Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 33015421). A parte autora juntou novo relatório médico, o qual atesta que realiza “acompanhamento multidisciplinar não farmacológico ao tempo em que reitera a dosagem indicada de 1.2 mg, tendo em vista as recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes e Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos” (ID 95933541 – autos de origem). Ao oferecer nova manifestação, o Ministério Público considerou as informações trazidas acerca da pertinência do uso do medicamento em relação ao quadro clínico da requerente e oficiou por nova remessa dos autos ao NATJUS (ID 96131503 – autos de origem). Juntou-se nova nota técnica, na qual o núcleo reavaliou a conclusão prévia e considerou a demanda pela medicação como justificada com ressalvas (ID 101029716 – autos de origem). O Ministério Público, em primeira instância, se manifestou pela procedência dos pedidos formulados na inicial, “condicionada a avaliação periódica acerca do impacto do uso do fármaco na evolução do quadro clínico da parte autora” (ID 102357398 – autos de origem). O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar o primeiro apelante a fornecer o medicamento na forma e período prescritos no relatório médico, condicionada a apresentação de relatório semestral. O primeiro apelante, em suas razões, alega que a inclusão da União no polo passivo da lide é necessária. Requer a reforma da sentença, a fim de seja acolhida a incompetência da Justiça Comum (ID 33015454). A segunda apelante, em suas razões, sustenta que há urgência no seu quadro clínico: o tratamento de sua obesidade e diabetes depende da medicação indicado nos autos. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal lhe disponibilize “tratamento com o medicamento LIRAGLUTIDA – SAXENDA”. No mérito, a reforma da sentença com a confirmação da liminar (ID 33015464). Contrarrazões apresentadas (IDs 111050484 e 33015496). Sem os respectivos preparos, ante a isenção legal do Distrito Federal e a gratuidade de justiça concedida à segunda apelante. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Arinda Fernandes, oficia pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 35403067). É o relatório. DECIDO. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista, para os casos em que é admitida, no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos da antecipação da tutela recursal. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o,caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Sobre a obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, pretende a segunda apelante o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS - Liraglutida - Saxenda - para o tratamento de obesidade com comorbidades associadas. O medicamento está devidamente registrado na Anvisa. O juízo de origem entendeu acertadamente no sentido da necessidade e a adequação do medicamento pleiteado, bem como o dever legal do Distrito Federal em fornecê-lo. Todavia, a sentença não deferiu a tutela de urgência requerida. Nos termos de nota técnica emitida pelo NATJUS: 1) a segunda apelante está em uso de medicações fornecidas no SUS (metformina e insulina), em doses otimizadas, e mesmo assim mantém mal controle glicêmico e aumento ponderal secundário a insulinização; 2) a prescrição da liraglutida pelo médico assistente visa otimizar o tratamento da diabetes e como adjuvante no tratamento da obesidade (ID 101029716 – autos de origem). Além disso, relatório médico juntado aos autos informa que a segunda apelante faz tratamento com especialista em psiquiatria, endocrinologia, neurologia, gastroenterologia, nutrição, e foi orientada a seguir também em acompanhamento ambulatorial (ID 95933541). Portanto, restou verificada a ineficácia de outros medicamentos previstos na lista do SUS para o caso. Nessa linha, o Ministério Público atuante no primeiro grau manifestou-se pela procedência dos pedidos formulados na inicial, condicionada à avaliação periódica nos termos do relatório técnico juntado aos autos. Na hipótese, a demora no fornecimento do medicamento pode trazer graves consequências à saúde da segunda apelante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o fornecimento, para a segunda apelante, do “medicamento Liraglutida (Saxenda), na forma e período prescritos no relatório médico, condicionada a apresentação de relatório semestral, a ser elaborado pela médica assistente, atestando (I) a eficácia da medicação no controle da doença; (II) os ganhos na qualidade de vida da paciente; (III) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e (IV) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS”. Comunique-se ao juízo de origem. Após, encaminhem os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator